Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-20.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007562-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILLYN JOYCE HERRERA POMPILHO DA SILVA - CPF: 036.510.081-18 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1964-63 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007562-20.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
EVILLYN JOYCE HERRERA POMPILHO DA SILVA

Recorrido
:
RAIA DROGASIL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSUMIDORA QUE CONCORREU PARA O FATO DANOSO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, SÍNTESE DOS FATOS EVILLYN JOYCE HERRERA POMPILHO
sustentou
que,
em
15/01/2024,
esteve

na

loja
da
ré
para
retirada
de
medicamentos

fornecidos

pelo
Estado e para a
respectiva

retirada

foi

necessária
a
atualização
cadastral,
entregando

seu

documento
de
identidade
– RG, que
estava

guardado
junto o
seu

título

eleitora
l
, no
entanto
, “A
atendente
da
Requerida

concluiu
o
cadastro
,
entregou
o
medicamento
à
postulante
, tendo
na

ocasião
, a
preposta
da
Drogasil

esquecido
de
devolver
à
Autora

seus

documentos
, o que
passou

desapercebido

por

esta
, tendo
ela

deixado
o
estabelecim
ento

sem

os

seus

documentos

pessoais
. Cabe
salientar
, que no
dia

seguinte
, a
Postulante

foi

contatada
pela
Requerida
, via
whatsapp

sendo

informada
que
seus

documentos

estariam

na

farmácia
, tendo a
postulante

comunicado
que
iria

buscá-los
,
conforme
se
vê
da

troca
de
mensagens
” SIC.
Afirmou
que, no
dia
18/01/2024,
foi

até
a
loja
, mas
seus

documentos

não

foram

localizados
,
sendo

informada

em
19/01/2024 de que
seus

documentos

foram

descartados
. Por
fim
,
disse
que “
encontra
-se
impossibilitada
de
requerer

uma
nov
a via de
seus

documentos
, visto que, para que
esta

possa
ser
solicitada
, é
necessário
no
mínimo
um
documento
de
identificação
, o qual a
postulante

não

possui

devido

ao

desleixo
da
Requerida
face
aos

seus

clientes
” SIC. Nos
pedidos
,
requereu

a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. A
requerida

sustentou
que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito
e que “é
empresa

idônea
e
não

queria

acarretar

prejuízos
para
a
AUTORA,
razão
pela qual
entrou

em

contato
com a AUTORA para que
ela

buscasse
o
seu

documento
,
principalm
ente
para
zelar

pelos
interesses da
parte
AUTORA.
Ocorre
que,
devido

ao
tempo para a AUTORA
comparecer

na

loja
, o
documento

foi

descartado
e
incinerado
, a
fim
de
preservar

todos

os
dados
pessoais
,
não

podendo

afirmar
que
houve

qualquer

prejuízo
para
a
AUTO
RA.
Cumpre

aqui

destacar
a
verdadeira

intenção
da AUTORA
em

obter

vantagens

indevidas

em

detrimento
da RÉ
em

razão
dos
acontecimentos
,
comportamento

este
que, data
máxima

vênia
,
beira
à
má-fé
” SIC.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Passo a
fundamentar
e a
decidir
.
PRELIMINAR - Da
falta
de interesse processual –
ausência
de
responsabilidade
da
ré

A

reclamada

levantou
a
preliminar
de
falta
de interesse processual. O
exercício
do
direito
de
ação

deve

estar

fundado

no interesse de
agir
, de modo que
seja

obtido
um
provimento

jurisdicional

necessário
e
útil
com a
demanda
, do
ponto
de vista processual. O
direito
de
agir

decorre
da
necessidade
da
intervenção

estatal
, sempre que
haja

resistência
à
pretensão
da
parte

recla
mante
. O interesse de
agir
,
requisito
instrumental da
ação
, de
acordo
com
os

ensinamentos
de Humberto Theodoro Júnior,
verifica
-se "se a
parte

sofre
um
prejuízo
,
não

propondo
a
demanda
, e
daí

resulta
que, para
evitar

esse

prejuízo
,
necessita

exatamente
da
intervenção
dos
órgãos

jurisdicionais
" (Teoria Geral do
Direito
Processual Civil e
Processo
de
Conhecimento
, I/55-56). Assim,
localiza
-se o interesse processual
não

apenas

na

utilidade
, mas
especificamente

na

necessidade
do
processo
a
viabilizar

a

aplicaçã
o
do
direito

objetivo

ao

caso

concreto
. Por outro
lado
, o interesse processual,
como
as
demais

condições
da
ação
,
deve
ser visto sob o
ângulo

estritamente
processual e
consiste

em

poder
a
parte
,
em

tese
,
buscar
a tutela
jurisdicional
,
independentemente
d
e,
ao
final, o
pedido
ser
julgado

procedente

ou

improcedente
. No
caso
de
pedido

indenizatório
,
alegando
a
reclamante
que a
reclamada

praticou

ato

ilícito
, que
lhe

causou

prejuízos
, e se
opõe

ao

pedido
de
ressarcimento
,
caracteriza
-se o interesse processual
, pois a
parte
que se sente
lesada

tem

necessidade
de
ir
a
juízo
para
pleitear
a tutela
almejada
.
Afasto
, pois, a
preliminar
.
FUNDAMENTOS
Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela qual o
julgament
o

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
. MÉRITO
Não
obstante o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
esta

não

tem

caráter

absoluto
, tendo
em
vista que
cabe

ao

reclamante
o
ônus
da
prova
,
qua
nto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
,
conforme

preceitua
o art. 373, I do Código de
Processo
Civil. Com
efeito
, a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
incumbe

ao

autor
. Assim,
impõe
-s
e à
parte

promovente
o
dever
de
comprovar

os

elementos

mínimos
de
seu

direito
, sob
pena
de
fragilidade
da
relação
processual e, no
caso
, tais
fatos

não

restaram

comprovados
de modo
satisfatório
. Em que
pese
a
autora

sustentar
que no
dia

seguinte

procurou
a

ré
para
retirar

os

documentos
,
consigno
que
em

análise
à conversa
apresentada

às

páginas
04 à 06 da exordial,
verifico
que a
empresa

ré

contatou
a
requerente
e
apenas

em
17/01/2024,
ou

seja
, 02
dias

após

esquecer

os

documentos
que
respondeu
, se
limitando

a
dizer
que
iria

buscar
e
agradeceu

por

ter

avisado
e que
em
18/01/2024
solicitou
que a
loja

fizesse
a
entrega
dos
seus

documentos
,
sendo

informada

posteriormente
que
não

tinham

localizado

os

seus

documentos
.
Ademais
, a
demandante

somente

compareceu
para
r
etirada
dos
documentos
,
esquecidos

por

ela
,
em
18/01/2024,
após
ser
informada
de que
não

tinha

sido

localizado
, 03
dias

após
o
fato
: (
IMAGEM NO ORIGINAL
) No que
tange
à
alegação
de que
não

consegue

retirar
a
segunda
via do
seu
RG
por

conta
de
desídia
da
ré
que
extraviou

seu

documento
,
ressalto
que
conforme

pontuado
pela
ré
e
em
simples
pesquisa

acerca
de
quais

documentos

são

necessários
,
verifico
que ser
obrigatório

apenas
a
apresentação
da
certidão
de
nascimento
e CPF,
os

quais
,
não

foram

esquecidos

na

loj
a

reclamada
, logo,
não

prevalecendo
a
alegação

autoral
: - 2ª via de RG : -
Certidão
de Nascimento original
ou

cópia

autenticada
, se for
solteiro
; -
Certidão
de Casamento original
ou

cópia

autenticada
, se for
casado
; - Duas
fotos
3x4
recentes
; - CPF para
co
nstar
no RG; -
Pagamento
de taxa no valor de R$ 68,15 (
Emissão
online do DAR: www.politec.mt.gov.br >Portal da Segurança>
Taxas
de Segurança Pública) https://www.setasc.mt.gov.br/-/1941111-ganha-tempo consulta
realizada

em
25/05/2024
às
22h25min. No
present
e

caso
,
em
que
pese

a

empresa

ré

reconhecer
que
o

documento
da
autora

foi

incinerado
,
não

há

como

imputar à reclamada a responsabilidade pela conservação do documento

pessoal
da
demandante
, que
era

dever
de
guarda
da
reclamante
.
Ademais
, vale
destacar
que
a
parte

autora

deveria

ter

sido

mais

diligente
com
seus

documentos

pessoais
,
mantendo-os
sub
sua

vigilância
.

Ora, a
responsabilidade
dos
estabelecimentos

em

garantir
a
segurança
dos
consumidores

por

óbvio

não

afasta
o
dever
de
vigília
e
cuidado
que as
pes
soas

devem

ter
com
seus

pertences
e
documentos

pessoais
no interior de
qualquer

estabelecimento
,
máxime

considerando
o
grande

fluxo
de
pessoas
.
Nesse
sentido
,
por
analogia: “RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DDE CONSUMO. SACOLAS DEIXADAS EM PRATELHEIRA DA LOJA.
FURTO OCORRIDO NO INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
O
TERCEIRO INTEGRAVA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA RECLAMADA.
GUARDA DE PERTENCES NÃO TRANSFERIDA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
DESÍDIA DA
AUTORA QUANTO A VIGILÂNCIA DOS PERTEN
CES SOB A SUA GUARDA PESSOAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
,
a

autora

confirmou
que
deixou

seus

pertences

na

prateleira
do
estabelecimento

comercial
para
poder
“
alcançar
” um
objeto
que
estava

na

última

pratele
ira
,
assim
,
resta

configurada
a
negligência
no
cuidado
de
seus

pertences
, o que
certamente

deu
causa
ao

evento

danoso
,
não
tendo
sido

a

autora

vítima
de
ameaça

ou

violência

enquanto
se
encontrava

nas

dependências
da
requerida
. 2.
Não

há

como

condenar

a

emp
resa

requerida

ao

pagamento
de
indenização
,
não

sendo

possível

imputar

responsabilidade

ao

estabelecimento

comercial

pelo

dever
de
guarda
dos
documentos

pessoais
e
valores
que se
encontravam

em
posse e
vigilância
da
própria

demandante
. 3. A
responsabilidad
e
do
Estabelecimento

Comercial

por

serviço

alheio
à
sua

atividade-fim

depende
da
apreciação
das
circunstâncias
do
caso

concreto
, que
possam

demonstrar
,
por

exemplo
, que
a

administração
do
estabelecimento

Reclamado
se
comprometeu
a
guardar

os

pertences

pess
oais
da
autora
, o que no
presente

caso

não

ocorreu
. 4. Deve ser
aplicada

a

excludente
de
responsabilidade

prevista
no art. 14, § 3º,
inciso
II, do CDC,
quando
o
estabelecimento

comercial

não

concorreu
para
a

ocorrência
do
dano

evento

danoso
(
furto
das
saco
las
),
seja

porque

não

assumiu
a
guarda
do
objeto

furtado
,
ou pela ausência de prova de participação de empregado do réu no evento

danoso
. 5. Conforme
mencionado

na

fundamentação
da
sentença

recorrida
: “Com
efeito
, a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
incumbe

ao

autor
. Assim,
impõe
-se à
parte

promovente
o
dever
de
comprovar

os

elementos

mínimos
de
seu

direito
, sob
pena
de
fragilidade
da
relação
processual e, no
caso
, tais
fatos

não

resta
ram

comprovados
de modo
satisfatório
.
Feitas

tais

considerações
, o que se
extrai
do
caso

concreto
é
a

ausência
de
verossimilhança
da
peça

inicial
,
cuja

narrativa

não
é
corroborada

pelas

provas
dos autos. No
caso
sub judice,
em
que
pese

a

alegação
da
parte

autora
,
não

há

como

imputar à Reclamada a responsabilidade pela subtração de objeto que estava

em

poder
da
reclamante
e
não
sob
sua

guarda

ou

vigilância
. No
ponto
, vale
destacar
que,
ainda
que o local
seja
um
ambiente

fechado
, continua
sendo
um local
públi
co
, de modo que a
parte

autora

deveria

ter

sido

mais

diligente
com
seus

objetos

pessoais
,
mantendo-os
sub
sua

vigilância
. Ora, a
responsabilidade
dos
estabelecimentos

em

garantir
a
segurança
dos
consumidores

por

óbvio

não

afasta o dever de vigília e cuidad o
que as
pessoas

devem

ter
com
seus

pertences

pessoais
no interior de
qualquer

estabelecimento
,
máxime

considerando
o
grande

fluxo
de
pessoas
.
”.
6. A
sentença
que
julgou

improcedente
a
pretensão

inicial

não

merece

reparos
e
deve
se
mantida

por

seus

próprio
s

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.
7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
susp
ensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil.
Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1038317-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em

06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)”.

Grifei
.
Por
fim
,
em
que
pese
o
descarte
dos
documentos
,
esquecidos

em

loja
pela
própria

autora
,
tenha

causado

dissabor
, o que se
verificou

foi
a
inocorrência
de
qualquer

conduta
da
parte

ré
,
apta
a
caracterizar

ab
alo
a
honra
da
parte

autora
,
não

evidenciado
,
na

hipótese
, que
esta

tenha

causado

lesões
à
parte

reclamante
,
bem

como
a
exposto

diante
de
situações
de
dor
,
vexame
,
humilhação
,
sofrimento

exorbitante
a
ponto
de
afetar

profundamente
a
higidez

psíquica da dem andante a ensejar a pretendida

indenização

por

danos

morais
. Posto
isso
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n
.º
9.099/95).
Decis
ão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.
MAISA ALVES DO CARMO
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto de Sentença da lavra da Juíz a

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

int
erposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
seus

documentos

pessoais

estavam

na
posse da
parte

reclamada
, a qual
não

os

devolveu
à
parte

autora
e
posteriormente

os

descartou
,
mesmo

sabendo
que
ela

iria

buscá-los
; e b)
sofreu

dano
m
oral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
descarte

de
documentos

esquecidos
pela
parte

reclamante
no
estabelecimento

comercial
,
ainda
que configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. No
caso

con
creto
, nota-se que a
parte

reclamante

concorreu

diretamente
para o
fato

danoso

narrado

na

petição

inicial
e,
além

disso
,
não

foi

trazido

por

ela

nenhum

elemento de prova a fim de evidenciar eventual situação

agravante
que
pudesse
macular
sua

honra

ou

image
m
.

5. O
juízo
singular
bem

explanou
a
situação
,
dispondo
que "
em

análise
à conversa
apresentada

às

páginas
04
à
06 da exordial,
verifico
que a
empresa

ré

contatou
a
requerente
e
apenas

em
17/01/2024,
ou

seja
, 02
dias

após

esquecer

os

documentos
que
respond
eu
, se
limitando
a
dizer
que
iria

buscar
e
agradeceu

por

ter

avisado
e que
em
18/01/2024
solicitou
que a
loja

fizesse
a
entrega
dos
seus

documentos
,
sendo

informada

posteriormente
que
não

tinham

localizado

os

seus

documentos
.
Ademais
, a
demandante

somente

compareceu
para
retirada
dos
documentos
,
esquecidos

por

ela
,
em
18/01/2024,
após
ser
informada
de que
não

tinha

sido

localizado
, 03
dias

após
o
fato
",
destarte
, o
fato

ocorreu

em

razão
do
descuido
da
consumidora

ao

esquecer

seus

documentos
no
estabelecimen
to

comercial
,
somado

ainda
à
demora

em

retornar

ao
local para
reavê-los
. A
propósito
, "
em
que
pese

a

empresa

ré

reconhecer
que
o

documento
da
autora

foi

incinerado
,
não

há

como

imputar à reclamada a responsabilidade pela conservação do documento

pessoal
da

demandante
, que
era

dever
de
guarda
da
reclamante
",
valendo

ainda

destacar
que "
a
parte

autora

deveria

ter

sido

mais

diligente
com
seus

documentos

pessoais
,
mantendo-os
sub
sua

vigilância
". Por
fim
,
correta
a
conclusão
do
juízo
singular no
sentido
de que
embora
"
o
descarte
dos
documentos
,
esquecidos

em

loja
pela
própria

autora
,
tenha

causado

dissabor
, o que se
verificou

foi
a
inocorrência
de
qualquer

conduta
da
parte

ré
,
apta
a
caracterizar

abalo
a
honra
da
parte

autora
,
não

evidenciado
,
na

hipótese
, que
e
sta

tenha

causado

lesões
à
parte

reclamante
,
bem

como
a
exposto

diante
de
situações
de
dor
,
vexame
,
humilhação
,
sofrimento

exorbitante
a
ponto
de
afetar

profundamente
a
higidez

psíquica
da
demandante
a
ensejar
a
pretendida

indenização

por

danos

morais
",
de
vendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cos
ta Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024